Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOCINEIDE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 514.185.331-49 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –PRESCRIÇÃO -

PRELIMINARES REJEITADAS - DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, eventuais descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação por Restituição por Quantia Paga, proposta por
JOCINEIDE MARIA DE ALMEIDA
contra a apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida a restituir à parte autora, o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Preliminarmente a apelante suscita o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de verba de programa do Governo Federal. Também suscita o reconhecimento da prescrição, com amparo no artigo 206, §3o., IV e V do CC.

Ainda, suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa e ofensa ao contrário e a ampla defesa e nulidade da sentença; explica, para tanto que após a contestação, a parte autora colacionou aos autos novos documentos, junto com a impugnação. Todavia, não foi oportunizada a sua manifestação. Aduz que não se tratam de provas novas, tampouco fato novo, de modo que não se aplica o artigo 453, caput, do CPC.

Segundo explica o documento se trata de uma sentença, portanto, prova emprestada de processo do ano de 2.017, com sentença proferida em janeiro de 2018, de modo que a juntada tardia não se revela válida, uma vez que não demonstrada situação excepcional que a impediu de ser juntada no momento pertinente.

No mérito, defende a não comprovação da política de descontos e sua aplicabilidade. Aduz que as planilhas juntadas não comprovam aplicação de desconto para a aluna uma vez que a acadêmica ingressante no ano de 2012/2 no curso de fisioterapia, na Unidade Beira Rio.

Pontua que as alegações da autora, não saíram da esfera das suposições, pois, não existe qualquer documento que comprova a existência da política mencionada a época. E, se existiu a política em outra instituição do grupo, as Unidades Educacionais são autônomas em gestão organizacional e financeira, de modo que os valores de mensalidade variam de uma unidade para outra.

Ou seja, segundo defende, competia à autora fazer prova de que na UNIC BEIRA RIO existia tal política de desconto de pontualidade e que a si e ao seu curso se aplicaria na data em que era aluna da IES.

Ainda, no tópico seguinte aduz que não recebe de forma antecipada e que recebe títulos da dívida pública da União, conforme Lei n. 10.260/2010.

Com relação aos julgados colacionados na sentença, aduz que os processos apreciados se referem a 2017 e 2018, tratando-se de fatos e alunos com condições inteiramente distintas da parte autora, assim como as notícias e reportagens utilizadas na sentença.

Alternativamente, acaso seja mantida a sentença, requer seja sanado o erro material constante na correção monetária e juros, incidentes a partir da data de recebimento dos valores do FIES pela IES, pois, tratando-se de reconhecimento de relação contratual, o termo inicial deve obedecer à inteligência do artigo 405 do CC, ou seja, a partir da citação.

Nas contrarrazões (id. 50678534) a apelada rechaça os fundamentos da apelação, pugnando pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
(INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, a apelante suscita o reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, todavia, na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, descontos de pontualidade não aplicados a autora por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria:

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.
” (...) (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Não há falar em incompetência.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

Conforme relatado, a apelante suscita o reconhecimento da prescrição, eis que ingressou na IES em 2012 e só ingressou com a ação em 2.019.

Nesse ponto, escorreita a sentença que afastou a prescrição, pois, deve-se levar em consideração o conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo.

Segundo o art. 189 do Código Civil, violado um direito, nasce para o seu titular uma pretensão, sendo esta extinta pela prescrição.

Assim, a regra geral para a contagem do prazo prescricional conforme o Código Civil é o surgimento da pretensão. Todavia, a jurisprudência delineia no sentido de que o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo, aplicando a teoria da “actio nata”, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECEBIMENTO DE VALORES SEM RESPALDO EM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

TEORIA DA ACTIO NATA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. Precedentes.

3. No caso, o pleno conhecimento do ato ilícito somente ocorreu com a conclusão da sindicância administrativa, quando foi possível individualizar e quantificar os valores recebidos indevidamente pela demandada, sem respaldo em efetiva prestação de serviços. Além disso, a existência de inquérito policial em curso é suficiente para obstar o prazo prescricional, nos termos do art. 200 do Código Civil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1300668/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019)

No caso, a autora (apelada) só teve conhecimento da situação após a conclusão do curso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO)

Postergo a análise da preliminar para análise conjunta do mérito.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação por Restituição por Quantia Paga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida a restituir a parte autora, o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Pois bem. As premissas da sentença são as seguintes:

- A autora juntou aos autos documentos que comprovam a existência da citada bolsa de incentivo (ids. 17371696, 17371697 e 17371703).

- Em caso semelhante, a ré afirmou que a concessão do desconto era para aqueles alunos que ingressaram no campus a partir de 2016.

- Há várias notícias vinculas acerca da irregularidade praticada pela IES, quanto a desigualdade de tratamento entre alunos particulares e de programas federais.

- Caberia a ré fazer prova da distinção entre as unidades e comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos alunos integrantes da turma da autora, os quais não eram beneficiados do FIES, não havia incidência do discutido benefício.

Contudo, tenho que o recurso comporta acolhimento.

Isso porque os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão de desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Fisioterapia, no primeiro semestre de 2.012 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como a apelada.

As provas mencionadas pelo juízo sentenciante não se tratam de situação igual da apelada, nem o curso, nem o período de ingresso, nem o campus. Também, quanto as notícias trazidas não correspondem à época de ingresso da apelada, em 01/2012.

Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo no 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão recursal. Isso porque, a graduação cursada pelo autor daquela ação era de Direito.

Além disso, as tabelas de diferença de valores das mensalidades com e sem o incentivo envolvendo vários cursos são de 2018 e 2019 e não da época da apelante

Portanto, peço vênia para transcrever trecho do voto da eminente Relatoraz Desa. Marilsen Andrade Addario, nos autos da Apelação n. 1000087-66.2019.8.11.0041, entendimento do qual compartilho, julgado recentemente, no qual enfrentou a mesma situação:

“Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que os cursos e períodos onde tais descontos se deram são diversos aos da autora.

Aliás, conforme é cediço, “o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.” (NOVELINO, Marcelo. DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)”

A ementa do julgado acima é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL No 1000087-66.2019.8.11.0041APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/AAPELADO: LUANA ROSSIAPELANTE: LUANA ROSSIAPELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/ATERCEIRO INTERSSADO: UNIC EDUCACIONAL LTDAEMENTARECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa

.Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus probatório de trazer aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, campus e não beneficiário de qualquer plano governamental de financiamento estudantil teve o benefício de desconto de 25%, portanto, de mensalidade menor que a sua, tratando-se de prova de fácil acesso.

Ademais, ainda que se fale da aplicação do CDC, tem-se que a relação de consumo existente entre as partes, não desonera o demandante de mínima prova dos fatos constituídos de seu direito, ainda mais quando a prova era de fácil acesso.

Por fim, quanto a prova emprestada, tem-se que o artigo 437, §1o., do CPC/2015 é expresso ao dispor que a parte contrária deve ser intimada da juntada de novo documento, entretanto, a inobservância não implica nulidade se inexistir prejuízo para a parte ou caso seja o documento irrelevante. No caso, em face da atual decisão, o documento se tornou irrelevante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Fica invertido o ônus sucumbencial, observando-se a assistência judiciária gratuita e a suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020